Tribunal: TJMT
Processo: 0002534-64.2016.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002534-64.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SONIA FRANCISCA DIAS - CPF: 024.464.351-22 (VÍTIMA), OZIANI FRANCISCA DE MORAES - CPF: 032.835.831-29 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, 9o0 – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – TESES – AUSÊNCIA DE PROVA – SOBRE A REALIDADE DELITIVA E SUCESSIVAMENTE A EXCLUSÃO DA ILICITUDE DO FATO (CP. ARTS. 23 II E 25) – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – FATO TÍPICO REVESTIDO DE ILICITUDE – PROVA QUE REPELE A ABSOLVIÇÃO SEJA PELA MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E JUSTIFICANTE – ABSOLUTAMENTE INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de provas seguras acerca da prática do crime, consubstanciadas, principalmente, nas declarações prestadas pela vítima, corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau.

Somente age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Oziane Francisca de Moraes,
que foi julgada e condenada por infringência no artigo 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. (Id 24388953 a 24388954)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 24388959)

Em suas razões recursais, preliminarmente, suscita o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição da apelante.

No mérito, aduz não haver provas suficientes para condenação da apelante, sendo imperiosa sua absolvição.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 24388961 a 24388962)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 28774466)

“Apelação criminal. Lesão corporal. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida absolvição. Teses de legítima defesa e de insuficiência probatória para condenação. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade delitivas. Ausência de prova acerca da injusta agressão pretérita da vítima. Reação que, ademais, ultrapassaria os limites da moderação. Legítima defesa não verificada. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida incólume a sentença recorrida. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Oziane Francisca Moraes,
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Explicita a denúncia,
in verbis
:

“(...)Consta da inclusa peça informativa que na data de 15.09.2016, por volta das 16h30min, a denunciada
Oziane Francisca Moraes
ofendeu a integridade corporal da vítima Sônia Francisca Dias, consistente em desferir-lhe tapa no rosto, jogar-lhe no chão e retomar as agressões já iniciadas, causando-lhes lesões descritas às fls. 08-12.

Consoante investigações realizadas, na data, local e horário supramencionados, a denunciada fora até a casa da vítima e indagou-lhe se teria comentado com terceiros que a denunciada seria amante de seu esposo.

A vítima negara ter dito tal coisa sobrea a denunciada, ocasião na qual iniciou-se o entreveiro, momento em que a denunciada deu um tapa no rosto da vítima, em seguida a derrubou no chão e continuou as agressões.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Oziane Francisca Moraes
, como incursa na conduta delitiva tipificada no artigo 129, caput, do Código Penal, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para o oferecimento da defesa, instalando o devido processo legal para ao final ser condenado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas. (...)

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA E CONSEQUENTEMENTE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Requer a defesa absolvição ante o reconhecimento da legítima defesa. Contudo, não merece guarida.

Explico.

"
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."
(artigo 25 do Código Penal).

Segundo Rogério Greco - Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 6a edição, p. 79.

"Injusta agressão Esclarece Maurach que, "por agressão deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido"; ou, ainda, na lição de Welzel, "por agressão deve entender-se a ameaça de lesão de interesses vitais juridicamente protegidos (bens jurídicos) proveniente de uma conduta humana".

(...)

Meios necessários

Meios necessários são todos aqueles eficazes e suficientes à repulsa da agressão que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer.

Moderação no uso dos meios necessários

Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada.

Atualidade e iminência da agressão

Considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está prestes a acontecer."

Na fase de inquérito, a apelante assim relatou:

“(...) QUE ouviu boatos que Sonia estava comentando na cidade que a declarante estava saindo com seu marido; Que no dia 15/09/2016 no período da tarde estava passando em frente à casa de Sonia e parou na porta para lhe perguntar se ela realmente estava fazendo este tipo de comentário, momento em que ela aproximou se e meteu o dedo em seu rosto; Que neste momento ficou nervosa e deu um empurrão e que caiu em cima de Sonia; Que quanto ao celular não chegou a pegar nele que no momento o celular caiu no chão e se quebrou; (...)”

Em juízo relatou que primeiro foi agredida pela vítima. E no dia do ocorrido a vítima caiu e machucou. Negou ter quebrado o telefone da vítima. (Relatório de Mídia – Id 24388964).

A vítima quando ouvida em juízo, confirmou o relato feito na fase de inquérito dizendo que:

“[...] “Olha, eu tava na minha casa, era mais ou menos 18h30 da tarde, ela chegou e falou que queria falar comigo, do jeito que eu tava, eu tava com o celular na mão, eu falei 'uhum', aí ela falou pra mim que eu tinha falado que ela era amante do meu marido, e que ela não era amante do meu marido e que ela só era amiga, e amante dele era... aí eu levantei e fiz assim, não trisquei o dedo no rosto dela, só fiz assim, e falei pra ela assim '‘que moral que você tem pra vir na porta da minha casa pra dar lição de moral em mim?' ela meteu a mão na minha mão e falou bem assim pra mim '‘tira o dedo da minha cara porque mulher nenhuma põe o dedo na minha cara’, aí essa hora que eu dei o tapa no rosto dela, aí ela veio pra pegar no meu cabelo, eu neguei, e peguei ela e fiz isso aqui e o celular tava aqui, quando eu tava firmando ela aqui, ela tava me runhando e numa hora dessa, ela puxou o celular. Como eu não podia mexer com a perna, aí ela pisou no celular, aí ela me deu uma mordida aqui que ficou no sangue, aí ela jogou o corpo em cima de mim e minha perna virou e eu caí, no que eu cai, ela caiu em cima e me segurou e eu segurei, firmei ela, eu gritava pra minha filha, minha filha é de menor, eu gritava pra ela, tira essa mulher de cima de mim, ela me machucou, ela quebrou minha perna, a perna doía tanto que eu pensei que ela tinha quebrado a minha perna, eu não sentia dor, senti que tinha quebrado a perna e minha menina puxava ela e não conseguia tirar porque minha menina é pequena, de menor, chegou uma hora que eu vi que a menina não ia conseguir tirar ela de cima de mim, eu falei pede ajuda, pede socorro, aí ela foi pra minha vizinha. Quando ela chamou minha vizinha que minha vizinha respondeu, aí ela me soltou, ela saiu de cima de mim, e quando minha vizinha chegou onde eu tava, ela ia uns 500 metros longe de mim, aí eu fiquei, aí minha vizinha chegou, eu falei ela quebrou minha perna, e minha vizinha só falava assim pra mim, '‘calma, Sônia, calma’' ela ficou tão desesperada porque ela esqueceu até o celular, ela falava '‘calma, fica quieta, não mexe’' porque eu falei que tinha quebrado minha perna. Promotora de Justiça: e aí esses documentos que a senhora trouxe...? Vítima: é o resultado da ressonância que eu fiz, tá o resultado da ressonância, o resultado do ortopedista, depois desse dia pra cá, eu andei de cadeira de roda, andei de muleta, e tô andando com essa joelheira assim que eu cai, a joelheira tem trava de ferro, tem 1 (um) ano e 5 (cinco) meses nesse sofrimento. Magistrado: porque você caiu? Vítima: cai, porque eu cai, eu tenho que usar muleta, na verdade minha perna tá pegando no max muscular, aí precisa fazer cirurgia e cirurgia muito cara, tá de 19 (dezenove mil) e eu não consigo pagar, eu não tenho condições de pagar. [...]”
(excerto das contrarrazões – Id 24388961)

Em verdade, a dinâmica dos fatos restou devidamente esclarecida pelas declarações prestadas pela vítima. A referida tese, que a apelante agiu ao amparo da excludente da legítima defesa, não encontra respaldo nos autos, estando escoteira, pois o conjunto probatório não alberga a arguição de que a mesma agrediu a vítima para repelir atual e injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência n. 2016.300610 (Id 24387950), termo de declaração da vítima (Id 24387951), termo de declaração da testemunha (Id 24387953), prontuário de atendimento (Id 24387955), exame complementar (Id 24387956/24387993), termo de declarações da acusada (Id 24387957).

A autoria, de igual maneira, ressai induvidosa, muito embora o recorrente tenha negado as práticas delitivas em ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito, para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. Cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PENA. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO. PRETENSÃO ATENDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REPRIMENDAS APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL.
A existência de provas seguras acerca da prática do crime, consubstanciadas, principalmente, nas declarações prestadas pela vítima, corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau. Atendida em primeira instância a pretensão de fixação das penas no mínimo legal, fica prejudicada a análise de idêntico
pedido em grau recursal.
(TJMG; APCR 0030094-36.2017.8.13.0344; Iturama; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 29/04/2020; DJEMG 19/05/2020)

Da análise da prova produzida nos autos é possível concluir que a vítima relatou de forma firme e coerente, em todas as ocasiões em que fora ouvida, que foi agredida pelo denunciado.

Conforme laudo do exame médico e a ultrassonografia demonstram que as agressões físicas produziram ferimentos na vítima (Id 24387955 e 24387956)

Ressalta-se que delitos desta natureza são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as palavras das vítimas se revelam de crucial importância quando, apreciadas em cotejo com outros elementos dos autos, demonstram, de maneira firme e coerente, o cometimento do crime, tal como no presente caso, sobretudo porque o laudo do exame médico e a ultrassonografia demonstram que as agressões físicas produziram ferimentos na vítima.

Verifica-se, assim, que os elementos probatórios produzidos em contraditório judicial são fartos e robustos a comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Oziane Francisca de Moraes
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020